Tribunal: TJSP
Processo: 2071016-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Negativação de débito. Alegação de desconhecimento da dívida. Pedido de justiça gratuita indeferido. Irresignação. Descabimento. Autora que reside em Comarca distante e renunciou a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos. Orientação do NUMOPEDE/CGJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Negativação de débito. Alegação de desconhecimento da dívida. Pedido de justiça gratuita indeferido. Irresignação. Descabimento. Autora que reside em Comarca distante e renunciou a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos. Orientação do NUMOPEDE/CGJ (Comunicado 02/2017). Magistrado que tem o dever de verificar o uso abusivo do Poder Judiciário. Elevado número de ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem apresentação de particularidades do caso concreto e, ainda, a solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.